Tribunal: TJES
Processo: 5015451-70.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015451-70.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: JOAN CARLOS RODRIGUES BATISTA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015451-70.2023.8.08.0035

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A

RECORRIDO: JOAN CARLOS RODRIGUES BATISTA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO GENÉRICO EM VÁRIOS PONTOS. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOAN CARLOS RODRIGUES BATISTA
em face de
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A,
aduzindo o requerente que contratou cartão de crédito administrado pela requerida, de forma que cada compra realizada comprometeria o limite de crédito como forma de viabilizar a quitação do débito. Informa, no entanto, que seu nome acabou sendo negativado, mesmo não havendo débitos em aberto para pagamento. Busca, assim, seja a requerida impedida de realizar novas cobranças, além de danos morais.

Em contestação (ID 8489467), a requerida informa que o autor deixou de efetuar o pagamento da fatura com vencimento em 25/01/2023, no valor de R$ 439,09 (quatrocentos e trinta e nove reais e nove centavos), motivo pelo qual seu CPF foi negativado.

A sentença (ID 8489475) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Além disso, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, condenando o Requerido ao pagamento à parte autora de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Confirmo a liminar deferida no id 26155795
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8489477), reiterando a ausência de falha na prestação dos serviços e inexistência de danos morais. Em caso de manutenção, pretende sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8489483), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Observo que o recurso apresentado pela recorrente é genérico em vários pontos, pois não impugna especificamente os fundamentos e fatos da r. decisão objurgada. Vale registrar que a apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostra-se como um dos requisitos para análise do recurso.

À parte Recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, e não, comodamente, utilizar-se de fundamentação genérica, simplesmente repetindo tópicos “inexistência de falhas na prestação dos serviços” e “inocorrência de danos morais”. Assim, grande parte do recurso encontra-se prejudicado para análise, motivo pelo qual analiso tão somente os pontos pertinentes de reapreciação.

Dito isso, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Na parte não prejudicada do recurso, referente ao questionamento do valor arbitrado a título de dano moral, fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o autor se mostra adequado aos padrões desta Turma Recursal, que consideram não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)